Tribunal: STF
Processo: ARE 788559
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSOS ANTERIORES, INTERPOSTOS PERANTE OUTROS TRIBUNAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181) E ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.